Tribunal: TCU
Processo: 020.529/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7172/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 143, inciso V, "c", do Regimento Interno/TCU, e com base nas informações extraídas do sítio do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que dão conta que a manutenção do pagamento da rubrica considerada irregular pelo Acórdão 10036/2016-TCU-Segunda Câmara , está amparada por decisões judiciais, considerar em cumprimento as determinações contidas na mencionada deliberação, e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.529/2016-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luis Irineu Lopes (XXX.884.194-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal as informações necessárias ao acompanhamento da ação 0807431-03.2017.4.05.8400, para que aquele departamento e a consultoria jurídica deste Tribunal verifiquem a situação atual da questão relacionada ao pagamento da parcela " decisão judicial n tran jug ap " nos proventos do ex-servidor Luis Irineu Lopes.